Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702011-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALAZANS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JANETH CRISTINA SOARES ARAGAO Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Calazans Advogados &amp; Associados contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de parte da remuneração da agravada (10%) para o pagamento da dívida (proc. no 0716706-34.2017.8.07.0007, ID no 79282632). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 22621464). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO